Tribunal: TJSP
Processo: 0031375-11.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do RE no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ – Determinação para que a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários deva corresponder à utilizada na cobrança de tributo pago em atraso - Alteração do "decisum" quanto ao índice de correção

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do RE no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ – Determinação para que a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários deva corresponder à utilizada na cobrança de tributo pago em atraso - Alteração do "decisum" quanto ao índice de correção monetária aplicável ao caso – Incidência do IPCA-E, ao invés de INPC – Acórdão que contraria o julgado paradigma, nessa parte – Readequação do julgamento - Recurso de Apelação do contribuinte parcialmente provido e não provido o Recurso da Municipalidade.